Tribunal: STF
Processo: RE 1254725
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal mediante o qual foi negado provimento aos seus embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário, maneja embargos de divergência a União.
    Foram apresentadas contrarrazões.
    Decido.
    2. Consabido que desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A Primeira Turma, em sede de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora em que assentado, quanto ao benefício fiscal do Programa Reintegra, que “O aumento indireto de tributo, mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes no art. 150, III, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal”.
    Tenho por demonstrado, pela embargante, em princípio, o dissenso pretoriano. O aresto trazido à colação (RE 1.099.076-AgR-AgR-segundo, Relator Ministro Dias Toffoli), consagra tese divergente, segundo a qual a revogação de benefício fiscal referente ao Programa Reintegra “não se submete à regra da anterioridade geral”.
    3. Atendidos os pressupostos, admito os embargos de divergência (art. 335 do RISTF).
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora